Tribunal: TJMT
Processo: 1047411-76.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
V – EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE PARA APURAÇÃO DE ABUSIVIDADE. INÉPCIA. REJEITADA. INDICADAS CLÁUSULAS PRETENDIAM CONTROVERTER. PRELIMINARES REJEITADAS. INOCORRÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. PECULIARIDADES ANALISADAS. CONSTATADA EXORBITÂNCIA. SEM JUSTIFICATIVA. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE INADIMPLÊNCIA. APOSENTADO. DESCONTO EM CONTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário. A sentença limitou os juros remuneratórios a 20,41% a.m. e 828,50% a.a., afastando a taxa contratual de 23,00% a.m., mantendo os demais encargos. A instituição financeira sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa e inépcia da petição inicial. No mérito, defende a impossibilidade de revisão da taxa de juros sem a consideração das peculiaridades da concessão de crédito a clientes de alto risco.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) avaliar se a petição inicial é inepta por ausência de indicação específica das cláusulas questionadas; e (iii) definir a possibilidade de revisão da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato bancário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria controvertida é exclusivamente de direito ou quando há elementos documentais suficientes para a formação do convencimento do magistrado, conforme os artigos 355, I, e 370, parágrafo único, do CPC.
A petição inicial não é inepta quando a parte autora indica expressamente o contrato e os encargos que pretende revisar, atendendo ao disposto no artigo 330, §§ 2o e 3o, do CPC.
A revisão da taxa de juros remuneratórios é possível quando demonstrado que os encargos impostos ao consumidor são excessivamente superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, configurando abusividade nos termos do artigo 51, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor e conforme a jurisprudência consolidada no REsp 1.061.530/RS (Tema 618/STJ).
A taxa média de mercado não é critério absoluto para a aferição da abusividade, mas constitui parâmetro relevante na análise da onerosidade excessiva imposta ao consumidor.
Cabe à instituição financeira o ônus de demonstrar a existência de fatores específicos que justifiquem a fixação de taxa de juros superior à média de mercado, conforme o artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
A revisão judicial da taxa de juros abusiva não compromete a segurança jurídica nem impede a livre iniciativa, mas visa restabelecer o equilíbrio contratual e coibir práticas excessivamente onerosas ao consumidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria for exclusivamente de direito ou quando houver elementos documentais suficientes nos autos.
A petição inicial de ação revisional de contrato bancário não é inepta quando especifica o contrato e os encargos questionados, atendendo ao artigo 330, §§ 2o e 3o, do CPC.
A revisão das taxas de juros remuneratórios em contratos bancários é admissível quando demonstrada abusividade, especialmente quando os juros pactuados superam significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, em prejuízo do consumidor.
O ônus de demonstrar a justificativa para a fixação de juros superiores à média de mercado recai sobre a instituição financeira, nos termos do artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170, V; CDC, arts. 6o, VIII, e 51, § 1o; CPC, arts. 330, §§ 2o e 3o, 355, I, e 370, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009 (Tema 618); STJ, AgInt no AREsp 2.124.524/PA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 26.09.2022, DJe 28.09.2022; STJ, AgRg no AREsp 281.230/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 06.08.2015, DJe 17.08.2015.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047411-76.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BENEDITA GLORIA RODRIGUES DA LUZ - CPF: 063.739.091-15 (AGRAVADO), MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 268.891.961-04 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINARES. CERCEAMENTO. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE PARA APURAÇÃO DE ABUSIVIDADE. INÉPCIA. REJEITADA. INDICADAS CLÁUSULAS PRETENDIAM CONTROVERTER. PRELIMINARES REJEITADAS.

INOCORRÊNCIA.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO.
PECULIARIDADES ANALISADAS. CONSTATADA EXORBITÂNCIA. SEM JUSTIFICATIVA. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE INADIMPLÊNCIA. APOSENTADO. DESCONTO EM CONTA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário. A sentença limitou os juros remuneratórios a 20,41% a.m. e 828,50% a.a., afastando a taxa contratual de 23,00% a.m., mantendo os demais encargos. A instituição financeira sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa e inépcia da petição inicial. No mérito, defende a impossibilidade de revisão da taxa de juros sem a consideração das peculiaridades da concessão de crédito a clientes de alto risco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (
ii
) avaliar se a petição inicial é inepta por ausência de indicação específica das cláusulas questionadas; e (
iii
) definir a possibilidade de revisão da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria controvertida é exclusivamente de direito ou quando há elementos documentais suficientes para a formação do convencimento do magistrado, conforme os artigos 355, I, e 370, parágrafo único, do CPC.

A petição inicial não é inepta quando a parte autora indica expressamente o contrato e os encargos que pretende revisar, atendendo ao disposto no artigo 330, §§ 2o e 3o, do CPC.

A revisão da taxa de juros remuneratórios é possível quando demonstrado que os encargos impostos ao consumidor são excessivamente superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, configurando abusividade nos termos do artigo 51, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor e conforme a jurisprudência consolidada no REsp 1.061.530/RS (Tema 618/STJ).

A taxa média de mercado não é critério absoluto para a aferição da abusividade, mas constitui parâmetro relevante na análise da onerosidade excessiva imposta ao consumidor.

Cabe à instituição financeira o ônus de demonstrar a existência de fatores específicos que justifiquem a fixação de taxa de juros superior à média de mercado, conforme o artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A revisão judicial da taxa de juros abusiva não compromete a segurança jurídica nem impede a livre iniciativa, mas visa restabelecer o equilíbrio contratual e coibir práticas excessivamente onerosas ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria for exclusivamente de direito ou quando houver elementos documentais suficientes nos autos.

A petição inicial de ação revisional de contrato bancário não é inepta quando especifica o contrato e os encargos questionados, atendendo ao artigo 330, §§ 2o e 3o, do CPC.

A revisão das taxas de juros remuneratórios em contratos bancários é admissível quando demonstrada abusividade, especialmente quando os juros pactuados superam significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, em prejuízo do consumidor.

O ônus de demonstrar a justificativa para a fixação de juros superiores à média de mercado recai sobre a instituição financeira, nos termos do artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 170, V; CDC,
arts
. 6o, VIII, e 51, § 1o; CPC,
arts
. 330, §§ 2o e 3o, 355, I, e 370, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008,
DJe
10.03.2009 (Tema 618); STJ,
AgInt
no
AREsp
2.124.524/PA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 26.09.2022,
DJe
28.09.2022; STJ,
AgRg
no
AREsp
281.230/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 06.08.2015,
DJe
17.08.2015.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1047411-76.2024.8.11.0041
.

APELANTE:
CREFISA S
/
A CR
É
DITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
.

APELAD
A
:
BENEDITA GLORIA RODRIGUES DA LUZ
.

I – RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de recurso de Apelação cível interposto p
ela

Crefisa S/A – Crédito, Financiamento e Investimento
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
2
a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá,
que julgou
parcialmente procedentes
os autos desta Ação Revisional, em ajuizada
por

Benedita Glória Rodrigues da Luz
,
para manter o contrato na forma avençada,
limitando
apenas os juros remuneratórios a 20,41%
a.m
e 828,50%
a.a
e não 23,00% como constante do contrato, mais juros moratórios e multa de 2% como constante do contrato.
Ao final, determinou o pagamento das c
ustas e despesas processuais "
pro-rata
",
devendo

cada parte arcar com os honorários de seu advogado.

Em suas razões recursais, alega o banco apelante,
preliminarmente,
o
cerceamento de defesa e a inépcia da petição inicial.

No mérito, aduz a
impossibilidade de revisão das taxas de juros remuneratórios, sem a análise das peculiaridades do caso concreto
e
a necessidade de análise das circunstâncias
.

Defende
a validade do negócio jurídico entabulado, discutindo a modalidade do contrato,
arguindo a
concessão de crédito a clientes de alto risco
.

Pede o provimento do recurso, para reforma da sentença.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento, id 271072378.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO (Cerceamento de defesa)

Eminentes pares:

Em suas razões recursais,
sustenta
a
instituição financeira apela
nte
,
que a sentença foi proferida de forma antecipada, sem permitir a produção de prova pericial, que poderia demonstrar que os juros cobrados estavam de acordo com os riscos assumidos pela instituição financeira.

Entretanto, n
ão lhe assiste razão.

Isso porque, como bem ponderou o juízo sentenciante, a causa não demandava dilação probatória, estando apta a ser julgada antecipadamente com base nos elementos documentais já constantes dos autos e, sobretudo, na legislação e jurisprudência aplicáveis à matéria.

É cediço que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no
decisum
.

Com efeito, por força do poder instrutório delineado no art. 370,
caput
, do
CPC:
"caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito"
.

Nos termos do artigo 355, I do CPC, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, indeferindo, em consonância com o art. 370,
§
único do mesmo diploma processual, que disciplina quanto as diligências inúteis ou meramente protelatórias
.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou:

“(...) é imperioso destacar que o princípio da persuasão racional autoriza o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, bem como indeferir aquelas que considere desnecessárias ou meramente protelatórias. Isso porque a produção probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de sua convicção.” (
AgInt
no
AREsp
n. 2.124.524/PA, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022,
DJe
de 28/9/2022.)

Nesse sentido, orienta o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2
.
O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias. 3. Agravo regimental não provido.” (
AgRg
no
AREsp
281.230/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015,
DJe
17/08/2015).

Considerando que a prova necessária ao deslinde da lide é essencialmente documental, agiu acertadamente o sentenciante ao proceder ao
julgamento antecipado da lide, uma vez que o feito conta com elementos suficientes para formar seu convencimento.

No caso,
a questão controvertida nos autos cinge-se à legalidade ou não da taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira no contrato de empréstimo pactuado com a parte autora, de modo que a realização de perícia ou outra prova mais robusta revelar-se-ia desnecessária diante do acervo documental já existente.

Nesse contexto, não se verifica ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto às partes foi oportunizado deduzir

amplamente suas razões e produzir as provas que entendessem necessárias, tendo o magistrado formado sua convicção com base nos elementos constantes dos autos.

Nesse sentido o entendimento dos tribunais pátrios:

“[...] 1. Não há cerceamento de defesa por indeferimento do pedido de designação de perícia, uma vez que o deslinde das matérias suscitadas pelo embargante independe da expertise de perito contábil, mas apenas das provas documentais produzidas pela parte embargante. [...] 3. Apelações conhecidas, preliminar rejeitada, e, no mérito, não providas.”
(TJDFT – AP 07107470920188070020, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 12/3/2020).

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

II
I – VOTO (Inépcia
da petição inicial
)

Eminentes pares:

Pondera ainda o apelante
a inépcia da inicial, sob argumento
de
Argumenta
que a parte autora não especificou quais cláusulas pretendia revisar, o que deveria levar à extinção da ação.

Sem razão a apelante.

Com efeito
, apura-se da forma como delineada a narrativa dos fatos
, os questionamentos acerca do contrato
e
especificamente na maneira como
apresentados os pedidos, que a apelante indicou
expressamente as cláusulas e encargos
que pretendia revisar
, bem como,
assinalou
dentre
as cláusulas
do contrato, as
que entendia ilegais ou abusivas
.

Desta forma
,
não restou
c genérica sua intenção de revisão.

Registra-se que é necessário que conste da inicial a indicação específica tanto do contrato/produto objeto do questionamento, quanto do encargo que se refere o objeto da impugnação de maneira específica, a fim de conferir os limites objetivos da lide, na forma estabelecida no art. 330 § 2o do CPC.

Portanto, dos autos tem-se que
a apelada
cumpriu
com as exigências do art. 330, §§ 2o e 3o, do CPC,
que dispõe que
em causas que buscam a revisão de contratos de empréstimos e financiamentos, como o em discussão nos autos, o autor deve especificar na inicial as
“as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter”
, sob pena de indeferimento da inicial, bem como “o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados”.

Assim, nota-se que t
ais requisitos foram
devidamente
atendidos, visto que a referência contratual apont
ou
especificadamente os pontos que
a apelada
busca
va
invalidar, como também demonstr
ou
o pagamento dos valores incontroversos do financiamento,
deixando de caracterizar
pretensão genérica.

Assim, não se deve cogitar inépcia da inicial.

Razão pela qual,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

IV – VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

Trata-se de
apelação interposta p
ela Crefisa, em face da autora, Be
nedita
G
loria
R
odrigues da
L
uz, no âmbito da ação revisional de contrato bancário
,
com o objetivo de reformar sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora, determinando a redução da taxa de juros praticada pela instituição financeira.

Na petição inicial, a
parte autora alegou que foram aplicados juros abusivos no contrato de empréstimo firmado com a Crefisa e pleiteou a repetição do indébito e indenização por danos morais.

Em síntese, a
apelação apresentada pela Crefisa busca
a reforma da sentença para declarar a improcedência da ação.

Pretende a instituição financeira apelante
demonstrar que a decisão de primeiro grau não observou o entendimento consolidado do STJ sobre a análise casuística da abusividade dos juros e desconsiderou as peculiaridades da concessão de crédito a clientes de alto risco. Além disso, sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e a inépcia da petição inicial.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito.

Pois bem.

O
cerne
da discussão
reside

na
alegação
do apelante
d
e
inexistência de abusividades no contrato
de refinanciamento sob no
04040013470
(id 268169313), ajustado com autorização “débito automático” – desconto em conta.

O inconformismo do banco se situa na suposta impossibilidade de revisão das taxas de juros remuneratórios, sem a análise das peculiaridades do caso concreto.

Defende que o
juízo
a quo
, ao julgar procedente em parte o pedido inicial, não observou as orientações do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Banco Central do Brasil, segundo as quais a "taxa média de mercado" divulgada pelo Bacen não constitui parâmetro suficiente para aferir a abusividade das taxas de juros cobradas, devendo ser analisadas as peculiaridades do caso concreto, tais como o risco de inadimplência envolvido.

Argumenta que as
taxas de juros cobradas pela instituição financeira guardam relação direta com o risco de inadimplência envolvido na operação, tendo em vista que a Crefisa atua na concessão de crédito para indivíduos de alto risco, geralmente com restrições no mercado.

Pondera que as d
ecisões judiciais que impõem a redução das taxas apenas com base na "taxa média de mercado", sem considerar as peculiaridades do caso concreto, geram insegurança jurídica e impactam negativamente a oferta de crédito no mercado.

Em contrarrazões, a parte apelada reiterou a tese de abusividade dos juros, alegando que as taxas aplicadas são manifestamente exorbitantes,
independentemente da "taxa média de mercado", e pugnou pela rejeição das preliminares e desprovimento do recurso.

A tese não deve prosperar.

Conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a instituição da ordem econômica na Carta Constitucional de 1988 privilegiou a livre concorrência e a liberdade de iniciativa.

Por outro lado, também erigiu a defesa do consumidor à condição de princípio geral da ordem econômica (art. 170, V, da CF/88), cabendo ao intérprete e aplicador da lei, na análise dos casos concretos que lhe são submetidos, estabelecer um ponto de equilíbrio entre esses dois vetores constitucionais.

No tocante aos contratos de empréstimo bancário, a orientação jurisprudencial se firmou no sentido de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto".

Tal entendimento, devidamente positivado na Súmula 539 do STJ, consagra o princípio da preservação dos contratos, possibilitando ao Poder Judiciário proceder à adequação equitativa das taxas consideradas excessivas, em conformidade com os critérios da boa-fé objetiva e do justo equilíbrio contratual.

É certo que, para a aferição da abusividade ou não da taxa de juros remuneratórios pactuada, não se mostra suficiente a mera comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, sendo imprescindível uma análise mais detida das circunstâncias específicas da operação de crédito levada a efeito.

Entretanto, não há dúvidas de que os informes do Bacen oferecem um importante parâmetro para se aferir o patamar de razoabilidade e a abusividade na fixação dos juros remuneratórios, consoante vem sendo aplicado por este Tribunal em inúmeros julgados.

No julgamento do
REsp.
1.061.530/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO (...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na
Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
descarateriza
a mora; (...)(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe
10/03/2009) g. n.

Na fundamentação do mesmo julgado, a Corte Superior reafirmou que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

No caso em apreço, verifico que a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato de empréstimo firmado entre as partes situa-se muito acima dos índices praticados pelo mercado para a mesma modalidade à época da contratação, consoante comprova a "taxa média" divulgada pelo Banco Central do Brasil, transcrita na própria sentença recorrida.

In
casu
,
observo que a taxa contratualmente fixada entre as partes no contrato foi de
2
3
%
ao mês e
789,72
%
ao ano
(id 268169313)
, ao passo que a taxa média de mercado de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período (
11/04/2022
), para cada operação de crédito discutida nos autos, foi de
6,
63
%
ao
e
mês
, como
observado no sítio eletrônico do BACEN.
1

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL -AÇÃO REVISIONAL – EMPRÉSTIMO PESSOAL - JUROS REMUNERATÓRIOS EXCESSIVOS - LIMITAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO PARA O MESMO TIPO DE CONTRATAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não autoriza rever o percentual pactuado
(Súmula
n. 382 do STJ). Todavia, demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a revisão para reduzi-los à taxa média praticada pelo mercado para a mesma espécie contratual”. (N.U 1048218-72.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de
Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 06/07/2020).

Assim, ante o inegável abuso em desfavor do mutuário, a taxa de juros contratada deve ser reduzida, segundo a taxa média divulgada pelo Banco Central para o período contratado.

Desse modo, a chamada "taxa média de mercado" figura aqui apenas como um dos elementos considerados para se aferir a abusividade da avença firmada, mas não o único, tendo o Juízo monocrático levado em conta também os demais aspectos pertinentes à relação jurídica controvertida, à luz das peculiaridades do caso concreto.

A propósito, nenhum elemento concreto foi trazido pela apelante capaz de demonstrar que a aplicação da exorbitante taxa de juros remuneratórios estaria justificada pela assunção de riscos superiores aos normalmente presentes nesse tipo de operação, ou por outros fatores específicos que pudessem influenciar na sua fixação em patamar tão elevado.

A
o revés, consta dos autos que a situação financeira da parte devedora não apresentava circunstâncias a ensejar risco de inadimplência tão elevado quanto alegado, porquanto se trata de pessoa aposentada, cuja renda mensal é depositada diretamente na conta indicada para desconto
automático
das parcelas.

Ademais, o comprometimento máximo permitido pela Lei no 13.183/2015 em operações dessa natureza é de apenas 35% (30% para empréstimo consignado e 05% para cartão de crédito), o que torna ainda mais desarrazoada a fixação de uma taxa tão vultosa quanto a contratada, sob pena de
super
endividamento
do consumidor.

Desse modo, cabe aqui reconhecer o acerto da r. sentença objurgada em limitar a incidência dos juros remuneratórios com base no patamar máximo admitido pelas taxas médias de mercado divulgadas pelo Bacen.

Não prospera, igualmente, a tese de insegurança jurídica e impacto negativo na oferta de crédito, alegada pela apelante.

É que, ao contrário do que sugere, a providência de revisão das taxas juros abusivos e sua limitação com base nos índices médios de mercado não conduz à padronização das taxas aplicáveis, nem tampouco reflete descompasso do Poder Judiciário frente às normas regulatórias.

Na verdade, o que se busca é restabelecer o equilíbrio contratual entre as partes, de modo a preservar as legítimas expectativas e a isonomia material entre os consumidores, sem, contudo, inviabilizar o negócio jurídico ou impor um percentual específico e único às instituições financeiras, que continuam com liberdade para fixar suas taxas de juros com base em critérios técnicos, mas de forma razoável, sem abusos e em respeito à boa-fé objetiva.

Por fim, igualmente não merece acolhida a alegação de que caberia à parte autora/apelada o ônus de produzir prova acerca da inexistência de elevado
risco de inadimplência ou outras circunstâncias hábeis a justificar uma taxa de juros tão superior à média de mercado.

Como visto, a instituição financeira é parte mais forte e experiente na relação de consumo estabelecida, sendo natural que arque com o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito quando questionado a respeito da legalidade da cláusula contratual imposta, na esteira do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, considerando o exposto,
nego

provimento
ao recurso
, mantendo
incólume
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025